Tribunal: TJDFT
Processo: 0717555-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717555-35.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS BRAGA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nos termos da certidão acostada no ID 15671572, a gravação da audiência está inserida no mesmo documento. Porém, nos termos do quanto certificado, “Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'. Motivo: O formato do arquivo é incompatível com PDF. Formato do arquivo: video/x-ms-wmv.” Diante do exposto, considerando que todos os depoimentos colhidos em audiência, bem assim as alegações finais ofertadas na mesma ocasião se encontram juntados no feito, tornem os autos para a d. Procuradoria de Justiça, a fim de que ofereça parecer de mérito. Atendido, voltem conclusos. Brasília -, 28 de abril de 2020 14:13:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora